Tribunal: STF
Processo: RE 1377537
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DA JUSTIÇA MILITAR. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE CIVIL. CONVICÇÃO DA TURMA JULGADORA DA CORTE REGIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. NATUREZA CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCOMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO. CF' ART. 124. ART. 8°, PARÁGRAFO 1° DA LEI 7.347/85. ART. 116 E 117 DA LEI COMPLEMENTAR 75/93. 



    O Ministério Público Militar não possui atribuição para ainstauração de ação civil pública, tampouco para a instauração de inquérito civil. Na esteira da jurisprudência .superior, compete ao ilustre Promotor da Justiça Militar representar ao Ministério Público Federal, para que este adote as medidas que julgar necessárias.” (e-doc. 26).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público Militar argui violação do art. 180, inc. I, al. “c”, 109, inc. VIII, 128, inc. I, al. “c”, e 129, inc. III, da Constituição da República, porquanto incompetente o TRF para julgar a demanda atinente a litígio envolvendo a União e o MPM e, no mérito, quanto à atribuição do MPM para instaurar inquérito civil público. Pugna pelo reconhecimento do Juízo federal de Primeiro Grau para o conhecimento do pedido, uma vez que os Tribunais Regionais Federais têm competência, apenas, para julgar mandados de segurança e habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal. Sustenta, ainda, que não poderia o TRF-4 chancelar a falta de atribuição do MPM para a sindicância de natureza civil e, ato contínuo, determinar o arquivamento do procedimento. Alega que a unidade do Ministério Público não permite a restrição da atuação do Ministério Público Militar, cuja atuação não está restrita a feitos judiciais em seara criminal. Ao final, requer a declaração de “incompetência absoluta do Tribunal Regional Federal da 4a Região para o julgamento do feito”, e o reconhecimento da “atribuição de instaurar Inquérito Civil Público ou seu Procedimento Preparatório, bem como de adotar as medidas deles eventualmente decorrentes, e, em consequência, declarar a legalidade da Portaria MPM n.° 04/2011 e determinar a retomada do andamento do Procedimento Preparatório n.° 0000014-85.2011.0303”. (e-doc. 30). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, assinalo a dispensa de nova remessa à Procuradoria Geral da República para parecer, uma vez que naquele apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça, o órgão maior do Ministério Público lançou seus argumentos, inclusive, em seara constitucional. Cabe destacar:



    “13. Assim, a norma constitucional define as atribuições para o Ministério Público Militar em estreita vinculação ao campo penal, portanto, inexistindo a hipótese da pretendida atuação ampla na esfera cível, com base em inquérito de natureza civil. Nesse diapasão, observe-se a Lei Complementar nº75/93, cujo comando é cristalino, e determina a atuação no âmbito da investigação criminal, nos artigos 116 e 117 a seguir transcritos: 



    ‘Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar: 



    I - promover, privativamente, a ação penal pública; 



    II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato; 



    III - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 



    Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: 



    I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas; 



    II - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar.’



    14. Existe, portanto, um sistema de atribuições estabelecido expressamente, com os contornos definidos exatamente para evitar o choque de atuação entre os ramos do Ministério Público, consoante a divisão determinada na Constituição Federal. Este, aliás, o propósito do disposto no § 5º do art. 128 da CF/88, quando afirma: ‘Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público...’ 



    15. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem buscado a melhor interpretação mediante a harmonização destes diversos dispositivos, inclusive, do art. 129 da CF/88. Assim, em resumo, a posição do Corte Suprema aponta: a) o Ministério Público Militar, como ramo do Ministério Público da União, possui as mesmas atribuições constitucionais deste; b) tais atribuições, contudo, por força do § 5º do art. 128 da CF/88, são restritas ao âmbito da Justiça criminal, em razão dos art. 116 e 117 da LC 75/93; c) em consequência, o Ministério Público Militar somente poderá agir isoladamente no âmbito penal, portanto, eventual inquérito civil e consequente ação civil pública fora dos limites da Justiça Militar suscita a atuação do Ministério Público Federal e o Parquet Militar somente poderá atuar como litisconsorte.”(e-doc. 40, p. 4-5).



    4. Quanto à discussão sobre a competência do Tribunal Regional Federal para conhecimento do mandamus, é conhecida a jurisprudência desta Corte Suprema, em situação análoga:



    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR EVENTUAL HABEAS CORPUS. ART. 108, 1, a, c/c ART. 128, I, c, DA CF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. O presente recurso ordinário em mandado de segurança visa ao reconhecimento da incompetência do Superior Tribunal Militar para determinar o trancamento de inquérito policial militar instaurado por requisição do Ministério Público Militar. 2. O Ministério Público Militar integra o Ministério Público da União, nos termos do disposto no art. 128, I, c, da Constituição Federal, sendo que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar os membros do Ministério Público da União (art. 108, I, a, CF). 3. Consoante já decidiu esta Corte, "em matéria de competência para o habeas corpus, o sistema da Constituição Federal - com a única exceção daqueles em que o coator seja Ministro de Estado (CF, arts. 105, 1, c, e 102, I, e) -, é o de conferi-la originariamente ao Tribunal a que caiba julgar os crimes da autoridade que a impetração situe como coator ou paciente (CF, arts. 102, I, d; 105, I, c)." (RE 141.209, »Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.03.1992). 4. Desse modo, se o IPM foi instaurado por requisição de membro do Ministério Público Militar, este deve figurar como autoridade coatora (RHC 64.385/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 07.11.1986), cabendo ao Tribunal Regional Federal o julgamento de eventual habeas corpus impetrado contra a instauração do inquérito. 5. Recurso provido. 



    (RMS 27872, Rel. Min. Ellen Gracie,, Segunda Turma, j. 02/03/2010, p. 19/03/2010)



    5. No que tange à questão de mérito, cito trecho da fundamentação contida no aresto vergastado:



    “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público pode utilizar-se dos elementos de informação obtidos através de inquéritos civis ou instaurar os ditos procedimentos preliminares investigatórios, para investigar supostas práticas de ilícitos penais. Por isso, pedi vista dos presentes autos. 



    Entretanto, não há nestes autos demonstração de que os elementos de informação que se pretendiam obter com a instauração do Procedimento Investigatório Preliminar serviriam de suporte para investigação criminal conduzida pelo Ministério Público Militar. Justifico. 



    Conforme consta da Portaria n° 04/11, o Ministério Publico Militar instaurou procedimento preparatório visando "esclarecer a legalidade da cessão de militares da ativa para prestarem serviço em associações sem fins lucrativos que destinam-se a promover o intercâmbio social, recreativo, desportivo, cultural, educacional, assistencial e cívico, primordialmente entre os militares, seus familiares e entre estes e os demais segmentos da sociedade; bem como alegalidade da cessão de imóvel público com suas benfeitorias a tais entidades; "(fl. 73), atuando, assim, fora da atribuições elencadas no art. 124 da Constituição Federal e nos artigos 116 e 117 da Lei Complementar n° 75/93. 



    Inclusive, se a finalidade do procedimento investigatório fosse a apuração de crime e, eventualmente, o oferecimento de denúncia criminal, seria necessário fazer constar do expediente todos os elementos de informação, cujo conteúdo pudesse referir-se ao objeto da apuração penal, tornando-o, inclusive, acessível às pessoas sob investigação. O que, parece-me, não é o caso dos autos.” (e-doc. 26, p. 22).



    6. Assim, em que pese o voto condutor do acórdão apresentado sob a relatoria do e. Des. Luís Alberto D ´Azevedo Aurvalle tenha se baseado numa interpretação das normas constitucionais, é certo que a convicção da Turma Julgadora baseou-se, também, no conjunto fático-probatório inerente ao processo, razão por que incidente o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em casos análogos, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (ARE nº 1.054.956-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/11/2017, p. 06/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto 
fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”



    (RE nº 1.061.773/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    7. A respeito do voto condutor do acórdão, peço vênias para citar o precedente citado, de lavra do e. Min. Marco Aurélio. Confira-se:



    “COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR VERSUS JUSTIÇA FEDERAL STRICTO SENSU - CRIME DE FALSO - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 'NAVAL DE NATUREZA CIVIL. A competência para julgar processo penal a envolver a falsificação de carteira de habilitação naval de natureza civil é da Justiça Federal, sendo titular da ação o Ministério Público Federal. “



    (HC nº 90451/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/08/2008, p. 03/10/2008)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator